Tribunal: STF
Processo: HC 49856
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-19
Data de publicação: 1972-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO, EM PARTE DE PEDIDOS
DENEGADOS. DESCABIMENTO, EM REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA, DE
DESCLASSIFICAÇAO NÃO REQUERIDA PELO RÉU. DEFERIMENTO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS, PARA ANULAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA NA REVISÃO